Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715070-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEANDRO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 85064520 da origem), ante a sentença (ID 83133357 da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela parte Apelante, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI do CPC. Renove-se a intimação determinada pelo Despacho ID 25069031, pela via postal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, findo o prazo, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021 15:16:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador